Tribunal: STF
Processo: ADI 656
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
 TRANSFERÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II. Lei 9.117/90, do Rio Grande do
 Sul, parág.
único do art. 4º.
                 I. - Impossibilidade de provimento de cargos e
 empregos públicos mediante
transferência e  aproveitamento, dado que a Constituição Federal exige
, para a investidura,
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
 de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
 lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
 exoneração. C.F.,
art. 37,
               II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
 procedente.